Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715944-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VACCINE CARE CLINICA DE VACINAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do pedido contido no ID 19726714, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora